Tribunal: STF
Processo: RE 78460
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
- Duração do trabalho em estabelecimento bancário. Competência prevalente da União para legislar sobre a matéria (art. 8º, XVII, letra b, in fine da Constituição Federal). Horário fixado em lei Municipal com afronta ao disposto nos arts. 224 e 225 da C.L.T. Súmula 419. Recurso extraordinário provido.